Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713401-98.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO AUGUSTO DA SILVA MARTINS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Chamo o feito à ordem. Em consulta processual realizada nesta data, verifiquei a existência de recurso conexo (APC 0706875-52.2023.8.07.0006 – ID 66763683), referente ao mesmo processo de conhecimento que deu origem a este cumprimento de sentença, anteriormente distribuído à E. 5a Turma Cível, o que gera a prevenção daquele órgão para o processamento e julgamento do presente apelo. Nesse sentido, dispõe o art. 81 do RITJDFT que: “(...) a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (...).” Ante o exposto, redistribua-se o presente feito com observação da prevenção e proceda-se à devida compensação P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator